Tribunal: TJES
Processo: 5002539-54.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002539-54.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THIAGO PATERLINI MONJARDIM e outros
APELADO: VENANCIO PIN e outros (2)
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE INDIRETA. IMÓVEL NÃO EDIFICADO. ESBULHO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Reintegração de Posse que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reintegrar os autores na posse do imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os autores detinham posse anterior legítima, ainda que indireta, sobre o imóvel; (ii) estabelecer se a ocupação do bem pelos réus configura esbulho possessório; (iii) determinar se a irregularidade do loteamento prejudica o exercício e a proteção da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse pode ser exercida de forma direta ou indireta, sendo suficiente a demonstração do animus domini e da prática de atos de conservação ou vigilância sobre o bem, conforme o art. 1.196 do Código Civil.

Os autores apresentaram escritura pública de compra e venda e matrícula do imóvel, bem como comprovantes de pagamento de IPTU, elementos que evidenciam o exercício da posse indireta e a intenção de conservar o domínio.

A jurisprudência reconhece a validade da posse indireta exercida por proprietários que, embora não habitem ou construam no imóvel, adotam condutas típicas de manutenção, como pagamento de tributos e reação imediata à invasão.

A ocupação do imóvel pelos réus, sem autorização, negociação prévia ou título legítimo, e após notificação extrajudicial por parte dos autores, caracteriza esbulho possessório.

A irregularidade do loteamento, reconhecida em outro feito, não afasta o direito possessório daquele que detém justo título e exerce posse conforme os parâmetros legais.

A ausência de prova técnica por parte dos réus quanto à alegação de imprecisão na identificação da área reforça a presunção de legitimidade da posse exercida pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse indireta exercida com animus domini por meio de atos de conservação e pagamento de tributos é juridicamente válida e protegida.

O esbulho configurado pela ocupação não autorizada de imóvel alheio legitima o pedido de reintegração de posse, independentemente de o bem estar edificado.

A irregularidade do loteamento não impede a tutela possessória quando presente justo título e individualização do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196, 1.197 e 1.210; CPC, arts. 560, 561 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Apelação Cível 0125248-26.2007.8.26.0003, Rel. Des. Lidia Conceição, j. 05.11.2014.
TJMG, Apelação Cível 1.0188.12.003432-0/004, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 14.09.2021.

TJMG, Apelação Cível 1.0433.11.003202-9/002, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 03.04.2018.
TJMG, AC 10433110176313001, Rel. Des. Mariza Porto, j. 02.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002539-54.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO PATERLINI MONJARDIM, ASSOCIACAO QUALIFICAR

APELADO: VENANCIO PIN, RUTH TORRES MACHADO PIN, ERNESTINA MARIA MACHADO PIN

Advogado do(a) APELANTE: RAISSA NILMA SOUZA MOMBRINI CHARPINEL E LIMA - ES29664

Advogado do(a) APELADO: ADILSON FERREIRA DIAS - ES10459

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
Apelação

Cível
interpost
a
por
THIAGO PATERLINI MONJARDIM
e
ASSOCIACAO QUALIFICAR
,
contra a r. sentença proferida pelo
d. Juízo
da
2
ª Vara
Cível
de
Guarapari – Comarca da Capital
/ES
,
que,
nos autos da “
A
ção de
Reintegração
de posse”,
ajuizada por
VENÂNCIO PIN e RUTH TORRES MACHADO PIN,
representados por sua procuradora ERNESTINA MARIA MACHADO PIN
,
julgou
parcialmente
procedente

o
s
pedid
o
s

iniciais
para reintegrar o
s
autor
es
,
ora apelados,
na posse do imóvel objeto do litígio
.

Irresignados, os réus interpuseram o presente Recurso de Apelação, no qual
sustentam, em síntese: (i
)

a irregularidade do loteamento, o que tornaria nulo o negócio jurídico dos autores e impossível a correta identificação da área; (ii) a inexistência de posse anterior pelos autores; (iii) o exercício de posse de boa-fé pela Associação desde 2014. P
ugna
m
pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de reintegração de posse dos Apelados/Autores e
a
consequente revogação do pleito antecipatório.

Apesar de intimados, n
ão foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A controvérsia cinge-se à análise da posse exercida pelos
apelados
sobre os lotes objeto da demanda e à caracterização, ou não, do esbulho possessório pelos
apelantes.

Os apelantes
sustentam a
tese de que os apelados jamais exerceram a posse sobre o imóvel e que a irregularidade do loteamento impediria a correta identificação da área.

A posse, conforme a teoria objetiva de Ihering, adotada pelo nosso Código Civil no art. 1.196, é a exteriorização de um dos poderes inerentes à propriedade. No caso em tela, os autores comprovaram a aquisição do imóvel por meio da Escritura Pública de Compra e Venda e da correspondente Matrícula, datadas de 1983 (
ID 8799677
). Embora não exercessem posse direta sobre o imóvel, não há nos autos qualquer elemento que denote a intenção de abandono do bem, tampouco de perda do
animus domini.

Conforme reconhecido pelo juízo de origem, os autores/apelados comprovaram a posse legítima do imóvel, ainda que exercida de forma indireta, mediante o título de propriedade registrado em cartório (
ID. n.
º
8799677
) em nome de Venancio Pin, referentes ao lote nº. 08 da quadra nº. 08 do Loteamento Bairro Soteco – Guarapari/ES, e o cumprimento de obrigações fiscais inerentes à titularidade dominial, como os co
mprovantes de IPTU
, demonstrando a assunção de encargos típicos do domínio.

Embora a posse dos autores não se manifeste por uso contínuo e cotidiano, sobretudo em razão da idade avançada e das limitações de saúde alegadas, verifica-se, no contexto do caso concreto, a presença de

animus domini
e atos inequívocos de exercício possessório indireto
, inclusive mediante conservação da titularidade dominial e pagamento dos tributos incidentes.

A posse pode ser exercida diretamente ou por intermédio de terceiros, não se exigindo ocupação permanente ou habitação contínua do imóvel. Comprovado o
animus domini
e a prática de atos típicos de conservação e gestão do bem, caracteriza-se a posse.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que
a posse indireta exercida por proprietários que não habitam o imóvel, mas preservam sua destinação econômica, administrativa ou afetiva, é juridicamente válida e protegida
(CC, art. 1.196 c/c art. 1.210). Nesse sentido:

Reintegração de posse. Sentença de procedência. AGRAVO RETIDO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Fixação dos pontos controvertidos na demanda relativos à posse, e não ao direito de propriedade. APELAÇÃO. Falsidade do título aquisitivo do antigo possuidor. Clandestinidade. Caráter da posse anterior que se mantém à posse adquirida pelos réus apelantes. Artigo 1.203 do Código Civil. Apelantes que não comprovaram a posse justa do antigo possuidor. Posse indireta da autora. Artigo 1.196 do Código Civil. Demonstrada.
Pagamento de taxas e tributos do imóvel, além de praticar atos de manutenção e conservação do terreno.
Sentença mantida. Artigos 927 do CPC e 1.210 do Código Civil. Recursos improvidos. (TJSP; Apelação Cível 0125248-26.2007.8.26.0003; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2014; Data de Registro: 06/11/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITAR - MÉRITO - REQUISITOS - ART. 560 DO CPC - POSSE - ATOS DE VIGILÂNCIA - ESBULHO - COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA.
- Se a sentença tratou do ponto que entendeu relevante e expôs, ainda que de forma sucinta, as razões de seu fundamento jurídico, resta afastada a tese de nulidade da sentença por falta de fundamentação.
- Para a procedência do pedido de reintegração de posse hão de restar configuradas a posse anterior da coisa pelo requerente, ainda que indireta, a prova de que o réu praticou esbulho e a identificação individualizada da coisa cuja posse é pretendida.

- Em se tratando de imóvel não edificado, a posse anterior é comprovada por meio de atos de conservação ou de vigilância, tal como ocorrido no presente caso.

- O conjunto probatório dos autos, que inclui perícia realizada no local e oitiva de testemunhas, é suficiente para comprovar o exercício da posse anterior por parte da autora, bem como o esbulho praticado pela parte ré e, por conseguinte, a perda do domínio pela requerente.

- Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0188.12.003432-0/004, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 17/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - POSSE ANTERIOR - ATOS DE CONSERVAÇÃO DO LOTE URBANO - CONSTATAÇÃO - EXTERIORIZAÇÃO DO DOMÍNIO - EXISTÊNCIA - PROCEDÊNCIA. A proteção possessória está condicionada à demonstração da existência de posse anterior e do esbulho (art. 927 do CPC/73 e art. 561 do CPC/15). T
ratando-se de área não edificada, o domínio é exteriorizado mediante, v.g., atos de conservação, limpeza e fiscalização.
Constatado o exercício fático da posse sobre o imóvel, anterior às instalações dos possuidores ilegítimos, o pedido de reintegração deve ser julgado procedente. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0433.11.003202-9/002, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2018, publicação da súmula em 13/04/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE INDIRETA COMPROVADA - REQUISITOS DO ARTIGO 927, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA 1. Nos termos do art. 1.197 do Código Civil, tanto o possuidor direto quanto o indireto podem se valer das ações possessórias com o escopo de defender sua posse . 2. Comprovados, nos autos, os requisitos do artigo 927 do CPC, quais sejam comprovação da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse em razão do ato ilícito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. 3. Sentença reformada. (TJ-MG - AC: 10433110176313001 MG, Relator.: Mariza Porto, Data de Julgamento: 02/03/2016, Data de Publicação: 14/03/2016)

Desta feita, a
posse indireta exercida pelos autores, embora não caracterizada por habitação ou edificação, revela-se compatível com a natureza do bem e suficiente para legitimar a pretensão possessória (art. 1.196 do CC e Súmula 487 do STF).

O elemento fundamental que corrobora o exercício possessório é a conduta dos autores ao tomarem conhecimento da invasão. Em 09 de janeiro de 2020, ao constatarem a construção, notificaram extrajudicialmente os réus de forma imediata (
ID 8799679
), demonstrando que não haviam abandonado o bem e que exerciam vigilância sobre ele, opondo-se à agressão a seu direito.

Quanto à alegada irregularidade do loteamento, confirmada pela sentença no processo de Suscitação de Dúvida nº. 6375/87 (
ID 8799913
), tal fato, por si só, não legitima a invasão por terceiros, nem retira o direito à proteção possessória daquele que detém justo título. A discussão sobre o domínio é, em regra, irrelevante em sede de ação possessória. Ademais, os autores individualizaram o bem conforme sua matrícula, e caberia aos réus o ônus de produzir prova técnica (perícia) para demonstrar que a área por eles ocupada seria diversa, o que não ocorreu.

A conduta dos
apelantes
configura esbulho possessório, sendo incabível a ocupação direta de imóvel alheio sob justificativa de interesse associativo, mormente sem qualquer negociação ou notificação formal ao titular do domínio.

Portanto, tendo o autor comprovado sua posse e o esbulho praticado pelo réu, a procedência do pedido de reintegração era a medida que se impunha, não merecendo a sentença qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE
provimento
, mantendo incólume a r. sentença em todos os seus termos.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
considerando a complexidade e duração da demanda e trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e trabalho adicional realizado nesta instância recursal.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.